Tribunal: TJDFT
Processo: 0002569-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ESPECIAL RELEVO. DELITOS COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO (ART. 59 DO CP). EXASPERAÇÃO PELO CRITÉRIO DE 1/8. AGRAVANTES DA REICINDÊNCIA E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEVAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA NA RAZÃO DE 1/6, POR DUAS VEZES, DA PENA-BASE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 269-STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima nos ilícitos penais praticados em contexto de violência doméstica possui especial relevo, especialmente quando ratificada em juízo, observado o devido processo legal, porquanto os delitos dessa natureza são comumente praticados na clandestinidade.
2. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. O reconhecimento das agravantes da reincidência e da violência doméstica gera o aumento da reprimenda intermediária na razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, por duas vezes.
4. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com uma circunstância judicial (art. 59 do CP) desfavorável. Inteligência da Súmula no 269-STJ.
5. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in reipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
6. No que tange ao quantum indenizatório mínimo, o valor arbitrado na origem – R$ 500,00 (quinhentos reais) foi adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso: gravidade do delito, intensidade do sofrimento suportado pela vítima, condição econômica dos envolvidos, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial.
7. Apelação conhecida e desprovida.